Tribunal: TJBA
Processo: 8021382-30.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021382-30.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: YA LEITE DE MORAES

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ALEGADA MORTE NATURAL. CAUSA DO ÓBITO INDETERMINADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Yã Leite de Moraes, na qual se julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento de sua genitora, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 240.000,00, corrigidos desde a contratação e acrescidos de juros de mora desde a citação, além de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. A sentença foi complementada por embargos de declaração, fixando-se expressamente a data da contratação como marco inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária sob alegação de que o contrato previa apenas cobertura para morte acidental e que o óbito decorreu de causa natural; (ii) estabelecer se, diante da divergência entre os documentos quanto à causa da morte, deve ser aplicada a interpretação mais favorável ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável o art. 47, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor em caso de dúvida na interpretação das cláusulas contratuais.

O laudo necroscópico emitido pelo Instituto Médico Legal atestou causa "indeterminada" para o óbito, divergindo da certidão de óbito que indicava complicações de lúpus e esclerose múltipla, o que impede a conclusão inequívoca de que a morte tenha decorrido de causa natural.

Em contratos de seguro com cobertura restrita a morte acidental, cabe à seguradora comprovar, de forma cabal, a existência de excludente de cobertura, nos termos do art. 373, II, do CPC; não o fazendo, permanece a obrigação de indenizar.

A dúvida razoável gerada pela incongruência entre os documentos apresentados enseja a aplicação do princípio do in dubio pro consumidor, impondo-se a manutenção da condenação.

A sentença não realizou interpretação extensiva do contrato, mas aplicou corretamente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, protegendo a parte vulnerável da relação.

O argumento da apelante quanto à inexistência de cobertura para morte natural não se sustenta diante da ausência de prova segura sobre a causa do óbito, sendo a dúvida de sua responsabilidade.

O precedente do STJ (Súmula 609) e jurisprudência correlata conferem suporte à imputação do risco à seguradora quando ausente a realização de exames prévios ou diligência investigativa eficaz.

Correta a sentença ao determinar a correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, em conformidade com a Súmula 632 do STJ e jurisprudência consolidada.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional do patrono da parte apelada na fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora tem o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência de causa excludente de cobertura, não se desincumbindo desse encargo quando o laudo oficial aponta a causa da morte como indeterminada.

Na presença de dúvida sobre a cobertura securitária, aplica-se a regra do in dubio pro consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A certidão de óbito baseada em histórico clínico não prevalece sobre laudo necroscópico oficial inconclusivo, que goza de presunção de veracidade técnica.

A recusa de cobertura fundada em causa de morte não comprovada viola o dever de boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 47; CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, IV, 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 632; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005101-73.2024.8.26.0482, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 29.09.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006276-50.2023.8.13.0411, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, j. 15.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8002696-41.2019.8.05.0146, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 30.04.2025; TJ-RS, Apelação Cível nº 5000161-77.2017.8.21.0127, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 29.08.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01